Tribunal: TJMT
Processo: 1021673-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021673-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (RECORRENTE), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (participaram do julgamento Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a Vogal MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, e 2o Vogal Des. MARCIO APARECIDO GUEDES )

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS COMPLEMENTARES – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tem-se que os documentos acostados aos autos são insuficientes para comprovar a existência dos créditos da Requerente, visto que
,
não foi juntado cópia do processo n. 0010705-37.2015.811.0006, ação de obrigação de fazer que originou a presente ação de cobrança.

Dessa maneira, as requisições apresentadas pela parte apelante não são suficientes para exigir o pagamento dos valores complementares pela Administração Pública.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por LACIC – Laboratório de Hemodinâmica LTDA, em face da r. sentença proferida pelo magistrado a quo que, nos autos da Ação de Cobrança no 1021673-91.2021.8.11.0041 ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que houve omissão do Juízo de Primeiro Grau na ação de obrigação de fazer n.
0010705-37.2015.811.0006, referente ao fornecimento de procedimento cirúrgico,
com
relação ao pleito do pagamento complementar, aduzindo que a peça processual protocolada em 10 de março de 2017 reclamava por esta decisão, entretanto o processo foi arquivado sem tal apreciação, o que importou em grave prejuízo ao Apelante.

Argumenta que, tudo isso se deu em razão da urgência em socorrer o paciente, pois o médico não poderia precisar se aquilo que foi orçado para o procedimento seria suficiente para obter sucesso no procedimento cirúrgico.

Pontua, ademais, que a Assessoria de Demandas Judiciais da SES/MT emitiu oficio n. 2897/2017, datado de 25 de agosto de 2017, consoante anexos documentos, dando conta da necessidade de pagamento do valor complementar e submetendo o pedido à apreciação da Procuradoria do Estado, que, por sua vez,
quedou-se inerte, ou seja, sem emissão de qualquer parecer a respeito do assunto, fato este que motivou o Apelante a propor a ação visando resguardar seus direitos.

Apregoa que está mais que cristalina a responsabilidade do Estado em pagar pelas despesas complementares efetuadas com o procedimento cirúrgico em favor do paciente, diante da necessidade confirmada pelos documentos comprobatórios da realização da cirurgia, logo, patente e caraterizada está à obrigação pelo pagamento do procedimento cirúrgico complementar.

Com base em tais fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação de cobrança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no presente feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 156683665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por LACIC – Laboratório de Hemodinamica LTDA, em face da r. sentença proferida pelo magistrado a quo que, nos autos da Ação de Cobrança no 1021673-91.2021.8.11.0041 ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial.

Extrai-se do processo que, a parte apelante ajuizou “AÇÃO DE COBRANÇA”, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à condenação deste ao pagamento da quantia de R$ 21.876,28 (vinte e um mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos), referente a necessidade de aplicação de outros materiais, que não haviam sido contemplados no orçamento inicial, para o sucesso do procedimento cirúrgico realizado.

Isso porque, o paciente, GERALDO LOPES DO NASCIMENTO, ingressou com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, perante o Juizado Especial Cível de Rondonópolis, processo n. 0010705-37.2015.811.0006, com o objetivo de ter viabilizada a intervenção cirúrgica de angioplastia com 2 (dois) stents farmacológicos.

A tutela foi concedida e, uma vez recebendo a ordem judicial, o Requerente fez seu cumprimento, cujo valor pelos serviços prestados orçou em R$ 29.912,00, que fora regularmente quitado.

No entanto, por ocasião do procedimento verificou-se pela equipe médica a necessidade de aplicação de outros materiais, que não haviam sido contemplados no orçamento inicial, cujo valor alcançou a quantia de R$ 9.256,80, sendo emitida a nota fiscal correspondente e feito requerimento ao Juízo para pagamento daquela quantia complementar. Entretanto, o Juiz que presidiu o feito, na data de 26 de março de 2016, pronunciou sentença e deixou de apreciar o pedido determinando o arquivamento do processo.

Afirmou o requerente que protocolou, em 23 de novembro de 2016, pedido para que fosse realizado o pagamento pelos serviços prestados, junto à SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, mas que até esta data não obteve nenhum resultado.

O magistrado singular, ao proferir sentença, concluiu que inexiste comprovação da necessidade de aplicação dos referidos materiais complementares na cirurgia realizada, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, sabe-se que as despesas públicas, por envolver o erário, estão sujeitas a regras específicas, desde a contratação até o seu adimplemento, à vista de garantir o trato da coisa pública em observância à supremacia do interesse coletivo e aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Tem-se que os documentos acostados aos autos são insuficientes para comprovar a existência dos créditos da Requerente, visto que
, não foi juntado cópia do processo n. 0010705-37.2015.811.0006, ação de obrigação de fazer que originou a presente ação de cobrança.

Na hipótese, a despeito da apelante apresentar orçamento, nota fiscal, laudo médico, petição de abertura do processo administrativo requerendo o pagamento do complemento do procedimento cirúrgico realizado, não foram apresentadas cópia integral dos autos que originou a obrigação, e nem mesmo o comprovante dos valores que foram parcialmente recebidos pela apelante.

Além disso, mesmo que a recorrente afirme que a sentença da ação de obrigação de fazer fora omissa quanto ao cumprimento e pagamento dos gastos complementares suportados pela empresa, juntando ainda cópia de petição onde a empresa requer a liberação dos valores bloqueados, referentes ao procedimento cirúrgico realizado, indicando ainda a conta corrente para depósito, é de se ressaltar que tal petição não fez menção aos valores complementares, sendo que ao que tudo indica, fora realizado o bloqueio dos valores inicialmente orçados para o custeio do procedimento, nas contas do Estado de Mato Grosso.

Dessa maneira, as requisições apresentadas pela parte apelante não são suficientes para exigir o pagamento dos valores complementares pela Administração Pública.

A propósito, assim já decidiu este Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE COBRANÇA — FORNECIMENTO DE FÁRMACOS E MATERIAIS HOSPITALARES — OCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — PROVA CABAL DA ENTREGA DAS MERCADORIAS — INEXISTÊNCIA — PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Notas fiscais, sem comprovação da ocorrência de regular contratação e efetiva prestação do serviço, consubstanciada no fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares, não são, por si sós, suficientes para exigir o pagamento da Administração Pública. Ademais, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar quanto ao fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Sentença retificada”.

(ReeNec 71344/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016).

Nesse ponto, impende ressaltar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte ex adversa. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Desse modo, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024